Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “( ) 1. Não há que se falar em perda do objeto com superveniente perda de interesse recursal quando a autorização de procedimento cirúrgico decorreu de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, a qual fora desafiada por agravo de instrumento. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada” (Acórdão 1745640, 07249436820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
3. A agravada se encontra em situação de emergência (solicitação de internação pediátrica, com urgência, para controle de vomitos e dor abdominal), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas(art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998). Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa. Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão por que razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento imediato: a beneficiária precisa ser imediatamente submetida ao procedimento solicitado e qualquer demora no cumprimento pode ser irreversível.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.